Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717657-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO REU: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO em desfavor de ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo por objeto a desconstituição da decisão interlocutória (id 46508226) que rejeitou a alegação de nulidade da citação de outra executada, Cintia Pereira da Cunha, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0021060-65.1997.8.07.0001. Na inicial o autor requereu a gratuidade da justiça, a qual foi indeferida pela decisão monocrática de id 47184012, sendo determinado, em consequência, no prazo de 05 dias úteis, o recolhimento das custas processuais e do depósito judicial de 5% do valor atualizado da causa, sob pena de indeferimento da inicial. Todavia, o autor permaneceu inerte (id 47569101). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o CPC, ao dispor sobre a ação rescisória, preconiza: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” E, ainda, o §3o do referido dispositivo acrescenta que “Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Portanto, descumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais e do valor previsto na aludida norma, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto a demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de angularização da relação processual. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora